Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA – HPTEV. RIOCIGUAT (ADEMPAS). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. NATJUS. NOTA TÉCNICA. ELABORAÇÃO POSTERIOR. ANÁLISE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a imposição como multa do montante diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa as peculiaridades do caso concreto, porém, reanalisando os autos, considero necessária a imposição de um limite máximo inicial, para que não seja desvirtuado o objeto que orienta a discussão, qual seja, o fornecimento do medicamento.

2. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

3. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 do col. STJ, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4. No caso em apreço, o agravante é acometido por hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEV e obteve prescrição do medicamento Riociguate (Adempas) em doses de 1 e 2,5mg, com acréscimo de 0,5mg a cada duas semanas, estabilizando-se no nível máximo e por tempo indeterminado.

5. A probabilidade do direito foi demonstrada, em sede de cognição sumária, pela juntada de relatório médico – que indica a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS – e pela incapacidade financeira de o agravante custear tratamento estimado pelo Distrito Federal em R$ R$ 325.376,16 (trezentos e vinte e cinco mil trezentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) por ano.

6. O perigo da demora está caracterizado, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, há persistência do quadro de insuficiência cardíaca direita grave, com sinais de hipertensão arterial pulmonar grave, classe funcional III, em que pese todo o tratamento já instituído anteriormente.

7. A indicação do NATJUS/TJDFT considera a demanda pelo fármaco Riociguate como justificada com ressalvas, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico.

8. A Nota Técnica específica para o caso em apreço elaborada pelo NATJUS após a prolação da decisão que indeferiu a tutela provisória de fornecimento do fármaco não pode ser analisada no recurso em que se discute aquela decisão, porquanto o Juízo de origem apreciou a medida liminar com base nos documentos e informações que constavam na fase inicial do processo, sob pena de supressão de instância.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.